Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDA PROTETIVA. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. FRAÇÃO DE AUMENTO. DETRAÇÃO. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção em seu desfavor e, ainda assim, escolheu descumpri-las, bem como que perturbou a tranquilidade da vítima, insistindo em encontrá-la, conversar, fazer declarações e tentar reatar o relacionamento, por não se conformar com o rompimento da relação, mesmo ciente de que a ex-companheira não queria estabelecer contato com ele e, tampouco, desejava a reconciliação.
2. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
3. De rigor a valoração negativa das consequências do crime, pois diante do reiterado descumprimento das medidas e da importunação, a vítima mudou sua rotina e seu domicílio, bem como pediu transferência no trabalho para laborar em outra localidade, em razão do temor que sentia em relação a ele e na tentativa de se livrar da perseguição.
4. O inconformismo do condenado com a separação foi determinante para a prática do crime, o que revela o seu sentimento equivocado e machista de posse em relação à ex-companheira, sendo fundamento idôneo para configurar a agravante do motivo fútil ou torpe prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.
5. Considerando que o apelante permaneceu segregado, de rigor a realização da detração penal, nos termos do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, para alterar o regime para o aberto.
6. O fato de o réu ser hipossuficiente, por si só, não afasta sua obrigação de reparar os danos eventualmente sofridos pela vítima, entretanto, justifica a redução do valor.
7. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar a o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
8. Recurso parcialmente provido.